Tribunal: STF
Processo: Rcl 43473
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação contra ato do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA em que se articula afronta à autoridade do Supremo ante o descumprimento da decisão proferida na ADI 1.127.
    Alega-se que: a) em 10.09.2020, o reclamante foi preso por força de mandado de prisão expedido pela autoridade reclamada nos autos da ação criminal 0508083-3220208050001, juntamente com mais duas pessoas; b) a unidade prisional em que se encontra recolhido (Centro de Observação Penal, no Complexo Penitenciário da Mata Escura) viola gravemente a prerrogativa de não ser o advogado recolhido preso, senão em sala de Estado Maior e, na sua ausência, em prisão domiciliar, conforme reconheceu o STF no julgamento da ADI 1.127 ao interpretar o art. 7º, V, da Lei 8.906/94; c) muito embora tenha o Supremo declarado inconstitucional a expressão “assim reconhecida pela OAB”, manteve a prerrogativa de recolhimento do advogado preso em sala de Estado Maior; d) além de encontrar-se preso em cela destinada a presos comuns e em condições não condignas, o reclamante é idoso (64 anos), diabético, portador de complicações cardiovasculares, apresenta diagnóstico de síndrome do pânico, hipertensão arterial sistêmica, distúrbio apneico do sono e obesidade, conforme documentação médica acostada.
    À vista dos argumentos, pugna-se pela procedência da reclamação para o fim de declarar a ilicitude da manutenção do reclamante em ergástulo não condizente com a Lei 8.906/94. 
    A defesa requereu a juntada de “atestado de reclusão”, por meio do qual pretende comprovar a permanência do reclamante em situação que viola as prerrogativas do advogado (eDOC 10/11).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 14).
    Novamente, o reclamante acosta documentos com o fim de comprar o quadro relatado (eDOC 15).
    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requer seu ingresso na condição de amicus curiae (eDOC 17/19).
    É o relatório. Decido. 
    1. Admissão de amicus curiae
    Inicialmente, importa ressaltar que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.
    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.
    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)
    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.
    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 724.347-ED (rel. min. Roberto Barroso, DJe de 08.06.2015), RE 590.415 (rel. min. Roberto Barroso, DJe de 24.03.2015), RE 631.053 (rel. min. Celso de Mello, DJe de 16.12.2014), RE 608.482 (rel. min. Teori Zavascki, DJe de 08.09.2014), ADI 4874 (rel. min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013), RE 566.349 (rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 06.06.2013) e ADI 4264 (rel. min. Ricardo Lewandoski, DJe de 31.08.2011).
    É imperioso aquiescer, pois, com o ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (eDOC 17) sobretudo porque o desate da questão de fundo detém pertinência com às suas finalidades institucionais (arts. 44, II, e 49, ambos da Lei 8.906/94), daí se projetando relevantes contribuições à pluralização do debate.
    Nessa toada, a fundamentação do pedido afigura-se suficiente para demonstrar a representatividade da entidade e, assim, sustentar a admissão desejada.
    À luz dessas considerações, e com supedâneo no art. 138 do CPC c/c art. 3º do CPP, defiro o pedido de admissão, na qualidade de amicus curiae, deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
    2. Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Fixadas tais premissas, consigno que, no que pertine à questão ora em comento, a Lei nº 8.906/1994 estabelece que:
    “Art. 7º São direitos do advogado: (...) V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar”. 
    A constitucionalidade de tal dispositivo foi submetida ao crivo desta Suprema Corte no julgamento da ADI 1.127, no qual restou asseverada a validade da norma acima transcrita, excetuada apenas a expressão “assim reconhecidas pela OAB”. Prevaleceu, no ponto, o voto do Ministro Ricardo Lewandowski, que dirimiu a questão nos seguintes termos:
    “Realmente penso que a administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado, da Administração Pública. Aqui, estaríamos, de certa maneira, colocando a prisão do advogado – que tem de ser em instalações com comodidades condignas – ou a submetendo ao alvedrio da OAB.
    Pelo meu voto, eu estaria julgando procedente a ação para declarar inconstitucional a expressão “assim reconhecidas pela OAB”, porque, realmente, no caso de o advogado ser detido em instalações não condignas, a OAB, com toda certeza, recorrerá ao Judiciário, que corrigirá a situação.
    Esta garantia já constante do corpo desse dispositivo é suficiente para garantir que o advogado fique detido em condições compatíveis com o seu múnus público.” (ADI 1.127, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17.05.2006). 
    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a existência de cela em unidade penitenciária com instalação condigna e em ala separada dos demais detentos cumpre a exigência de Sala de Estado Maior. Por outro lado, consolidou o entendimento segundo o qual é incabível o exame de matéria fático-probatória em sede de reclamação para aferir se as condições do estabelecimento permitem qualificá-lo como Sala de Estada Maior. Vejamos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.127/DF. ADVOGADO. PRERROGATIVA DE PRISÃO PROVISÓRIA EM SALA DE ESTADO-MAIOR. INEXISTÊNCIA NA LOCALIDADE. RECOLHIMENTO EM CELA ESPECIAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES PRISIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte assentou a possibilidade de acomodação do acusado em cárcere separado dos demais presos, quando não se afigurar recomendável a prisão domiciliar e não existir sala de Estado-Maior na localidade. 2. In casu, o agravante encontra-se recolhido em “Cela Especial”, dotada de condições condignas ao encarcerado. 3. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 22.132-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.5.2017, grifei)  
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRISÃO DE ADVOGADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM CONDIÇÕES CONDIGNAS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal evoluiu para entender possível a prisão de advogado, pendente o trânsito em julgado da sentença condenatória, em local diverso das dependências do comando das forças armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas para o encarcerado. Precedentes. 2. Como informado pelo Diretor Técnico II, o Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos/SP dispõe de instalações condignas adequadas ao regime semiaberto da Reclamante, não se havendo cogitar de contrariedade às decisões proferidas no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF e na Reclamação n. 11.016, de minha relatoria. 3. A reclamação não é o instrumento adequado para o exame aprofundado das condições da unidade prisional onde está a Reclamante. Precedentes. 4. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 23567, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 16.06.2016 - grifei)  
     Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em  sala  de  estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI nº 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.096/94. Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como  sala  de  estado-maior. Precedentes. Improcedência. 1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de  sala  de  estado  maior  não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF. 3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato. 4. Reclamação improcedente. (Rcl 5826, Relatora Cármen Lúcia, Redator p/ acórdão Dias Toffoli, Pleno, DJe 03.08.2015)
    No caso concreto, a autoridade reclamada informou, em síntese, que (eDOC 14):
    - em 16.09.2020, a defesa requereu a conversão da prisão preventiva em domiciliar;
    - em 21.09.2020, o pleito foi indeferido por “não haver comprovação de que o requerente encontrava-se em situação de extrema debilidade, inclusive pelo coronavírus, e tampouco que não poderia ser tratado ou medicado no local em que se encontrava custodiado”;
    - relativamente ao questionamento de que o custodiado estaria em cela comum, foi determinada a expedição de ofício à unidade prisional, para que “informasse se o recinto em que está recolhido lhe garante sua segregação em relação aos demais detentos, bem como se possui adequadas condições de higiene e segurança”;
    - em 23.09.2020, a unidade prisional informou que o reclamante encontra-se em cela individual, recebendo kit higiene, e que vem recebendo visitas de seu advogado.
    Como se vê, a arguição acerca da suposta violação da prerrogativa de ser recolhido cautelarmente em Sala de Estado Maior ainda não foi apreciada pela autoridade reclamada.
    Nesse contexto, considerando os limites de cognição estreita da reclamação, não há como analisar, per saltum, a matéria posta. A irresignação do reclamante deve ser aviada pelos meios próprios à autoridade competente.
    Por fim, no tocante ao pedido de domiciliar em razão das condições de saúde do reclamante, verifico que o tema desborda da controvérsia enfrentada no julgamento da ADI 1127/DF. Desse modo, a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma impede o conhecimento da questão na via eleita.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do STF, nego seguimento à reclamação.
    À Secretaria para que proceda às anotações atinentes ao ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil como amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator 
 Documento assinado eletronicamente